Tribunal: TJPA
Processo: 0050702-02.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050702-02.2013.8.14.0301
APELANTE: EDILSON DOURADO CARNEIRO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Ao invés promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme o Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: CERCEAMENTO DE DEFESA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido
.

RELATÓRIO

PROCESSO
0050702-02.2013.8.14.0301

ÓRGO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇO CÍVEL

COMARCA: BELÉM

UNIDADE JUDICIÁRIA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

APELANTE: EDILSON DOURADO CARNEIRO

ADVOGADA:
KENIA SOARES DA COSTA OAB/PA 15650

APELADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE OAB/PE 20.397

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
EDILSON DOURADO CARNEIRO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM,

em Ação Revisional de Contrato com repetição de indébito e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Narra o Autor, na Inicial, que firmou com o réu um Contrato de Financiamento do veículo descrito na inicial, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas de R$ 1.053,41 (um mil, cinquenta e três reais, quarenta e um centavos). Relatou que, após pagar 10 (dez) parcelas, ficou impossibilitado de adimplir no prazo as demais, decidindo contratar assessoria contábil para apurar a existência de irregularidades no negócio jurídico firmado, quando constatou a existência de cláusulas abusivas, como a previsão de juros capitalizados, entre outros.

O Juiz sentenciante julgou pela improcedência do pedido por considerar em ausência de apontamento específico das cláusulas reputadas abusivas.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação, com as seguintes razões: preliminarmente,
error in procedendo,
por ter sido negado o pedido autoral de produção de prova pericial que, segundo a autora, poderia corroborar com sua tese de cobrança abusiva de encargos. Requerendo, assim, o retorno dos autos à origem para que se produza a produção de prova requerida pelo autor. No mérito, requer que seja declarada abusiva a cobrança de juros capitalizados, pela ausência de cláusula expressa prevendo sua cobrança e pela via reflexa, que seja acatado o pleito do apelante para afastar a mora em face de cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (ID 2308120 - Pág. 1 - 19)

Pelo exposto, requer o conhecimento e provimento do Apelo, com a finalidade de reformar a sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 2308121 - Pág. 1 - 13), o Apelado rechaça os argumentos deduzidos no apelo, requerendo a manutenção da sentença vergastada.

Após a distribuição, o Recurso foi direcionado a minha relatoria, por prevenção, e o recebi no duplo efeito (Art.1.012,
capu
t
,
CPC-2015). (ID 3914472 - Pág. 1 e ID 3974181 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em que pese a tempestividade do recurso e seu cabimento,
verifico que o apelante deixou de impugnar os fundamentos da decisão recorrida
, contrariando, desse modo, o princípio da dialeticidade, como passo a demonstrar.

Para melhor análise da situação trazida nos presentes autos, fundamental a reprodução,
ipsis litteris
, das razões do recurso de apelação, para se dirimir qualquer dúvida,
in

verbis:

(...) Percebe-se, portanto,
in casu
, não foi oportunizado ao Apelante a produção da prova técnica que corroborar sua tese sustentada na cobrança de encargos abusivos pela Apelada, ao mesmo tempo que a sentença guerreada conclui pela improcedência dos pedidos em virtude da ausência de comprovação de cobrança ilegal de encargos.

No caso em vertente, a produção de prova pericial mostra-se essencial para dirimir a controvérsia fática quanto a existência ou não da cobrança de encargos abusivos, ou seja, contrário a lei.

De outro norte, a parte em uma relação processual, maiormente o Autor da querela tem o direito e ônus de produzir as provas que julgar necessárias e imprescindível à demonstração cabal da veracidade de seus argumentos.

A simples leitura das razões preliminares do Recurso, não deixa margem para dúvidas de que o Apelante deixou de combater o cerne do que fora deliberado pelo magistrado, não enfrentando, portanto, a fundamentação das decisões recorridas. Explico.

A Apelante alega que não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, conforme transcrição acima e assim requer a anulação da Sentença, por cerceamento de defesa. Porém, compulsando os Autos, tem-se que o Juiz deferiu o referido pedido de prova técnica contábil, nos moldes requerido pela Autora/Apelante, tendo sido o laudo técnico devidamente acostado aos Autos (ID 2519487 - Pág. 4 - 8).

Ademais, quando intimada a se manifestar sobre o referido laudo pericial a Apelante denotou pelo acerto e acolhimento do documento (ID 2519488 - Pág. 5 - 6). Assim, caso entendesse que a decisão de primeiro grau tinha sido proferida em dissonância com a conclusão da perícia, caber-lhe-ia a impugnação específica dos supostos
errores in judicando
e não a alegação genérica de cerceamento de defesa por indeferimento de laudo pericial.

Quanto a análise do mérito da Apelação, torna-se importante a transcrição dos fundamentos utilizados pelo magistrado:

Na Cédula de Crédito Bancário juntado aos autos pelo banco réu (fls. 87 e ss), o quadro 4 –Especificações Gerais do Crédito Consolidadas, estabelece explicitamente quais os juros remuneratórios por meio do CUSTO EFETIVO TOTAL –CET a.a.. Logo, como no aludido julgamento repetitivo restou pacificado que a mera existência de item contratual esclarecendo a aplicação dos juros compostos é suficiente para permitir a sua aplicação, deve ser reputada lícita a cláusula da avença controvertida. No que concerne às demais abusividades ventiladas pelo autor em sua exordial, verifica-se que a parte autora resumiu suas alegações a mera menção a respeito de suposta ilegalidade destas exigências contratuais. Nesta linha de intelecção, torna-se impossível o exame de tais questionamentos. Afinal, a causa de pedir jurídica (programa normativo) não prescinde da causa de pedir fática (âmbito material), de modo que a mera citação genérica de cláusulas abusivas sem a devida subsunção do ordenamento jurídico à hipótese fática torna a demanda juridicamente inviável. Com efeito, ao apenas citar de passagem e brevemente a existência de diversas abusividades contratuais, sem demonstrar de modo concreto a sua existência, conclui-se que o autor busca, em realidade, o reconhecimento de ofício da nulidade das condições do negócio jurídico, o que é vedado, a teor da Súmula 381 do STJ.

A fundamentação utilizada pelo Magistrado para a improcedência da Ação foi a falta de impugnação específica as supostas cláusulas contratuais abusivas, pois no dizer do Douto Julgador, a Requerente apenas citou a existência de diversas abusividades contratuais, sem demonstrar de modo concreto a sua incidência no instrumento contratual em análise.

Assim, em sede de Recurso, caso a Recorrente discordasse, cabia-lhe contrastar os argumentos do Sentenciante, de forma concreta, com impugnação pontual aos fundamentos do decisum recorrido. Caberia, portanto, a Apelante apontar que consta na petição inicial a individualização das cláusulas que pretende revisar, pois o pedido deve ser certo e determinado em se tratando de revisional de contrato.

Porém, assim, não fez a Recorrente, que conduziu suas alegações ao caminho da generalização de conceitos e institutos jurídicos que, embora permeie a decisão recorrida, não são suficientes para combatê-la quando citados e analisados de forma abstrata. Denota-se, pois, que o recurso foi baseado em modelo de peça recursal, apenas mal adaptado às pretensões defendidas.

Ora, da leitura da Sentença, tem-se que o texto acima reproduzido não se refere a decisão guerreada, pois a única cláusula expressamente mencionada pelo magistrado, foi a cláusula 3.2 que prevê a cumulação de encargos moratórios, que foi excluída pelo magistrado conforme pedido na Inicial.

Logo, vê-se que a Recorrente não se refere à decisão de primeiro grau combatida. Além do que, o Magistrado
a quo
fundamenta sua decisão sobre a legalidade da cobrança de juros moratórios, pela previsão expressa no instrumento contratual de juros anual superior em doze vez a mensal, de acordo com o posicionamento dos tribunais superiores. Porém a Autora/Apelante se põe a discursar sobre a capitalização de juros de forma genérica, omitindo-se quanto a impugnação aos argumentos da Sentença combatida.

In casu, o magistrado julgou pela improcedência dos pedidos por considerar que não houve indicação específica das cláusulas reputadas abusivas, o que inclusive acabou por inviabilizar os demais pedidos.

Diante de tal posicionamento concreto do sentenciante perante a controvérsia, cabia à Recorrente, caso não concordasse, enfrentar tal argumento de forma precisa, apontado a suposta abusividade dos juros cobrados no negócio jurídico. Porém, se restringiu a tecer
argumentos abstratos
sobre a ilegalidade de juros remuneratórios cobrados de forma capitalizada.

Assim, o apelante não rebateu nas suas razões recursais os argumentos pelos quais decidiu o juiz, limitando-se a dizer que a decisão seria contrária a jurisprudência majoritária, e por isso merecia reforma, reproduzindo teses dos Tribunais Pátrios e Superiores sem fazer nenhuma alusão aos argumentos invocados na Sentença combatida.

Nesse contexto, o recurso não pode ser conhecido por falta de profligação da sentença, isto é, por violação ao princípio da dialeticidade.

Ao invés de promover as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada, conforme os Art. 1.010 do CPC, o Apelante traz no bojo de sua peça recursal argumentos e situações estranhas ao
decisum
recorrido, além de conceitos acadêmicos e legais dos institutos jurídicos que permeiam a decisão, quais sejam: CERCEAMENTO DE DEFESA, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E ABUSIVIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS, deixando esquecidas, em seus argumentos, as razões de fato e de direito que ensejam a reforma do
decisum
combatido.

Em não existindo correlação entre as razões veiculadas na apelação e os fundamentos da sentença importa o não conhecimento do recurso, por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

II -
a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
(CPC/2015).

Assim, se torna inviável qualquer análise de mérito diante de alegações genéricas, meramente conceituais sobre temáticas jurídicas, tendo em vista que decisões judiciais não é o campo propício para tais discussões.

Sobre a impossibilidade de análise de mérito de alegações genéricas, segue o posicionamento do Colendo Tribunal Superior e Tribunais Pátrios.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.845.066 - RS (2019/0319090-4) RELATORA:

MINISTRA REGINA HELENA COSTA RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RECORRIDO: MARCIA TERESINHA SCHMITZ HENZ ADVOGADO: MICHELE BACKES - RS057460 DECISÃO.

3. Não se conhece do recurso de apelação quanto ao mérito, por não
expressar as razões de fato e de direito que ensejaram a sua inconformidade com a decisão prolatada
, sob pena de ofensa ao estatuído no art. 1010 do CPC/2015 (ou art. 514 do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1845066 RS 2019/0319090-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: DJ 25/11/2019)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO GENÉRICA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do recurso de apelação que veicula apenas alegações genéricas, deixando de impugnar de forma concreta a decisão recorrida, sob pena de violação ao disposto no artigo 932, inciso III, do CPC/2015

(TRF-4 - AC: 50381283520174049999 5038128-35.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/03/2019, QUINTA TURMA)

APELAÇÃO. Ação revisional de contrato – Financiamento de veículo – Sentença de improcedência – Recurso do autor. SENTENÇA "CITRA PETITA" – Não provimento – Pedidos iniciais devidamente analisados, e rejeitados no mérito – Juiz deve resolver a controvérsia expondo as razões fáticas e jurídicas que sustentam a conclusão proferida – Não é obrigado, entretanto, a analisar todos os dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, quando estes não seriam capazes de, em tese
,
ensejar a mudança no julgado. APELAÇÃO GENÉRICA – Não conhecimento do mérito – Razões de apelação que não trazem impugnação específica aos capítulos da decisão proferida pelo juízo de origem – Aplicação do disposto no artigo 1.013, caput, do novo Código de Processo Civil – Devolução ao tribunal da matéria impugnada – Impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais de ofício, aplicável a Súmula nº 381 do STJ. Recurso não conhecido em parte, e não provido na parte conhecida.

(TJ-SP - AC: 11145961020198260100 SP 1114596-10.2019.8.26.0100, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 27/04/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2020)

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC,
não conheço do presente recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 14 de abril de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021